Tribunal: STF
Processo: ARE 1472245
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) interpõe agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão que, à anotação da incidência do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ele manejado em face do acórdão proferido pela Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça.



    A correspondente ementa recebeu a redação a seguir transcrita, com destaque para os capítulos pertinentes à matéria devolvida em sede extraordinária:



    (...). LEIS ESTADUAIS Nos 17.640/12 E 20.063/18. VALIDADE. DECRETOS Nº 7.661/2012, 7.668/2012 E 8.148/2014. PARÂMETROS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. LC Nº 160/2017 E DO CONVÊNIO ICMS 190/2017. EVENTUAIS IRREGULARIDADES. CONVALIDAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO À LEI ELEITORAL. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DOLO/CULPA. AUSÊNCIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO.



    (...).



    3. O princípio in dubio pro societate somente autoriza o recebimento de petição inicial da ação civil pública que não carece de plausibilidade jurídica, isto é, de justa causa, devendo ser rejeitada na ausência de indícios mínimos da prática de improbidade administrativa ou do seu elemento volitivo.



    4. Possível se mostra a rejeição da ação, se o Juízo estiver convencido da inexistência de atos que caracterizem a prática de improbidade administrativa, da improcedência da ação ou, ainda, da inadequação da via eleita.



    (...).



    7. As Leis Estaduais nos 17.640/12 e 20.063/18 que estabeleceram a possibilidade de majoração das medidas de incentivo fiscal para os setores industriais alcooleiros enquadrados no programa FOMENTAR ou PRODUZIR não se qualificam de inconstitucionais, porquanto atendem ao art. 150, § 6º, da CF/88, que exige a edição de lei específica para a concessão do benefício.



    8. Não há inconstitucionalidade se houve, ainda, a declinação por parte do Chefe do Poder Executivo, do impacto orçamentário-financeiro e que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, que não afetará as metas de resultados fiscais ou que está acompanhada por medidas compensatórias, na forma exigida pelo art. 14 da LRF.



    9. O art. 4º da Lei Complementar nº 160/17 afasta as restrições do art. 14 da LRF que possam comprometer a implementação do procedimento de convalidação dos benefícios fiscais e financeiro-fiscais relativos ao ICMS.



    10. Não há falar em violação ao art. 24, I e II, § 2º, art. 155, § 2º, XII, “g”, e art. 163, I, da Constituição Federal, nem à LC nº 24/75, porquanto a exigência de que os benefícios fiscais devam ser concedidos da forma estabelecida em Lei Complementar Federal restou satisfeita pela edição da LC 160/17 e pelo Convênio ICMS 190/17, o qual dispõe acerca da remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes de incentivos fiscais e financeiro-fiscais de ICMS.



    11. Ao passarem pelos procedimentos de convalidação da LC nº 160/2017 e do Convênio ICMS 190/2017, os benefícios fiscais estabelecidos nos Decretos nº 7.661/2012, 7.668/2012 e 8.148/2014, com fundamento nas Leis Estaduais nos 17.640/12 e 20.063/18, que majoraram paulatinamente até o máximo o percentual de crédito outorgado de ICMS, regularizam-se e passam a gozar do mesmo status daqueles que respeitaram, desde o início, o mandamento constitucional do art. 155, § 2º, XII, ‘g’, da CF/88.



    12. Sendo legais os benefícios fiscais, prescindível se mostra a realização de instrução probatória tendente à apresentação das escritas fiscais da empresa apelada, para comprovar o aproveitamento do crédito outorgado de ICMS.



    13. Não há falar na ilegalidade da majoração do benefício fiscal promovida pelo Decreto 8.148/2014, em período eleitoral, em desobediência ao disposto no artigo 73, §10, da Lei nº 9.504/97, porquanto ausentes a distribuição gratuita de benefício e a criação de incentivo fiscal (havendo no caso apenas a continuidade de política fiscal já existente há anos).



    14. Os programas de benefício fiscal servem de instrumento de desenvolvimento do Estado, atraindo empreendimentos e gerando empregos.



    (...).



    18. O juízo de conveniência/oportunidade acerca da concessão de benefício fiscal no patamar máximo legal, bem como o suposto controle político do Parlamento estadual pelo Poder Executivo, são temas que fogem da alçada de competência do Poder Judiciário, que se restringe à análise da legalidade em sentido amplo das medidas.



    19. Verificada a atipicidade das condutas imputadas pelo órgão ministerial aos Requeridos/Apelados, no contexto da disciplina da Lei de Improbidade Administrativa, porquanto ausente o elemento anímico necessário, não há falar em justa causa para o recebimento da petição inicial.



    20. Merece ser confirmada a sentença que, na ausência de atos que caracterizem improbidade administrativa, julga extinto o processo sem resolução do mérito, por manifesta improcedência da ação civil pública. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.



    Em suas razões, o recorrente alega que seria superável aquele óbice sumular em razão da violação da norma constitucional que trata dos aspectos formais a serem observados na concessão de benefícios fiscais.  



    Em contrarrazões, os recorridos pugnaram pelo não provimento desse recurso; e, nesse mesmo sentido, opinou a Procuradoria-Geral da República.  



    É o relatório. Decido.  



    Reputo correta a não-admissão do recurso extraordinário.



    Não escapa da esfera infraconstitucional a aferição da infringência ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais (alínea ‘g’ do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal), segundo o qual caberia à lei complementar regular a forma como - mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal - isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.



    Isso porque atrairia o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF rever a conclusão do Tribunal estadual quanto aos aspectos fáticos, anotados no acórdão recorrido, atinentes à escorreita indicação do impacto orçamentário-financeiro; à devida consideração da renúncia na estimativa de receita da lei orçamentária; ao não-comprometimento das metas fiscais; e à adoção de medidas compensatórias.



    Para além disso, o acolhimento do pedido de nulidade dos Decretos instituidores de isenção fiscal demandaria a análise da violação, ou não, de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que torna meramente reflexa a violação do Texto Constitucional, conforme bem anotado pela Vice-Presidência do Tribunal estadual, fazendo incidir na espécie o enunciado 280 da Súmula desta Corte.



    Em casos fronteiriços, as seguintes decisões colegiadas: AgR no ARE 1.398.232, Ministro Roberto Barroso, DJ de 24.11.2022; AgR no ARE 1.269.451, Ministro Edson Fachin, DJ de 23.9.2021; AgR no ARE 1.192.809, Ministro Dias Toffoli, DJ de 16.5.2019; e AgR no ARE 641.876, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 3.8.2015.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Não tendo havido prévia condenação ao pagamento da verba honorária, se mostra descabida a majoração prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente